Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. UNIVERSIDADE PARTICULAR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO. APELO PREJUDICADO.
1. No caso em análise, pretende a autora obrigar a universidade ré a expedir diploma em razão da conclusão do curso de Administração.
2. Nos termos dos artigos 9o e 16 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as instituições de ensino superior mantidas pela iniciativa privada compõe o sistema federal de ensino e compete a União sua organização, manutenção e desenvolvimento.
2.1. Além disso, in casu, a universidade ré alega que o diploma é expedido pela Universidade de Brasília por não possuir credenciamento no Ministério da Educação.
3. Considerando a competência da União em organizar e manter as instituições de ensino superior, mesmo as privadas, e considerando a alegação de expedição do diploma pela Universidade de Brasília, forçoso o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum, sendo necessária a instauração do Conflito Negativo.
4. Conflito Negativo Suscitado. Apelo prejudicado.